Tribunal: TJSP
Processo: 0009539-73.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009539-73.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante JORGE
HENRIQUE DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal, absolver o réu Jorge Henrique Dias da acusação feita nestes autos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009539-73.2017.8.26.0590 - Voto no 35.363.
2
Apelação Criminal no 0009539-73.2017.8.26.0590.
Comarca de São Vicente.
Apelante: Jorge Henrique Dias.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 35.363.
1. Perante o Juízo de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de São Vicente, os réus Jorge Henrique Dias e
Ednilson Pinheiro Batista (em
relação a quem o processo foi
desmembrado
fls. 117 e 155) foram denunciados como incursos no
artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal, porque na tarde do dia 24 de
agosto de 2014, na Rodovia dos Imigrantes, Vila Margarida, naquela
cidade, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante
violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca,
subtraíram, para proveito comum, um aparelho celular, marca
“Samsung S4”, avaliado em R$.1.000,00, pertencente a Mônica
Correa Penha.
Ao término da instrução, a ação penal foi
julgada parcialmente procedente e o réu Jorge condenado como
incurso no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, a três anos, sete
meses e dezesseis dias de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, e dez dias-multa, no piso mínimo.
Inconformado, o réu apelou em busca da
absolvição por falta de provas, subsidiariamente pleiteando a
mitigação das penas e do regime de prisão.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009539-73.2017.8.26.0590 - Voto no 35.363.
3
É a síntese do necessário.
2. Em que pese o entendimento do ilustre e
culto magistrado prolator da sentença, que contou com o apoio do
Ministério Público de ambas as instâncias, os elementos de
convicção reunidos no processo não conferiam segurança bastante
para amparar o decreto condenatório.
De fato, inexistiu prisão em flagrante e, ao
serem interrogados na Delegacia de Polícia, ambos os réus negaram
a prática delitiva (fls. 80 e 83). Em Juízo o apelante declarou não se
recordar dos fatos, pois à época usava muitas drogas, admitindo ter
cometido outro roubo no qual foi confesso e saiu na televisão (fl.
215).
De sua parte, a vítima Adriana não foi
localizada para ser ouvida em Juízo, mas nos autos do corréu contou
estar na companhia de Mônica, presas no congestionamento, ocasião
em que foram abordadas por dois indivíduos, sendo que um deles
quebrou o vidro do seu carro e o outro tomou o celular das mãos de
Mônica. Apesar de ter assinado o termo de reconhecimento pessoal,
informou ter identificado os réus somente por fotografia, depois de
assistir a uma reportagem na televisão noticiando um roubo praticado
no mesmo local (fls. 6/7, 78 e mídia digital).
No mesmo sentido o relato da vítima Mônica,
confirmando ter efetuado somente o reconhecimento fotográfico dos
réus na delegacia (fls. 8, 76 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009539-73.2017.8.26.0590 - Voto no 35.363.
4
As testemunhas arroladas pela defesa nada
de útil trouxeram para a elucidação dos fatos, que nem mesmo
presenciaram (fl. 215).
Nada obstante a importância de que se
reveste o depoimento da vítima para a definição da autoria de delitos
contra o patrimônio, certo é que, como já afirmado por esta Câmara,
o reconhecimento fotográfico é prova deveras precária, que só se
revela eficiente quando amparada por outros elementos de
convicção, dando indicação segura da autoria, o que aqui não
ocorreu.
De
fato,
embora
as
vítimas
tenham
reconhecido os réus por fotografia na delegacia, não se atina como
poderiam tê-lo feito com firmeza e segurança, decorridos quase cinco
meses da data dos fatos, a isso acrescendo o fato de que nada foi
localizado em poder do recorrente que o vinculasse ao delito, cuja
prática ele nega.
Além disso, cabe ressaltar terem as vítimas
mantido contato com os agentes do roubo por curtíssimo intervalo de
tempo, cada qual deles abordando uma das ocupantes do veículo, de
modo que o tardio reconhecimento fotográfico, quiçá induzido pelo
fato de terem elas assistido a uma reportagem noticiando a prática
de roubo pelo apelante na mesma rodovia em que foram abordadas,
por si só, à míngua de algum firme elemento de convicção, não é
suficiente para se concluir, com segurança e certeza, ter sido mesmo
o
recorrente
um
dos
autores do roubo aqui versado, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009539-73.2017.8.26.0590 - Voto no 35.363.
5
cometimento ele sempre negou.
Realmente, é até possível que ele tenha sido
o apelante um dos autores do roubo, mas prova segura disso
efetivamente não foi produzida.
Como
o
Direito
Penal
não
opera
com
conjecturas e a condenação de alguém não pode se basear em
indícios e presunções decorrentes de fatos não confirmados sob as
garantias do contraditório regular, cabe reconhecer a existência, no
mínimo, de fundada dúvida quanto à autoria delituosa e por tal
motivo a prudência recomenda a absolvição do réu Jorge Henrique
Dias, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se provimento
ao recurso para, com base no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal, absolver o réu Jorge Henrique Dias da acusação
feita nestes autos.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -